Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-31.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10195 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000016-31.2012.8.14.0013
APELANTE: JETE DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA SELMA DE LIMA BARBOZA, PAULA PINHEIRO GONCALVES, GESSILENE BASTOS DA SILVA, IZONEIA FERREIRA ASSUNCAO, MARIA SANGELA CAMPOS CARVALHO, MARCIA DA SILVA SOARES BELEM, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA, REGIANE REIS DA SILVA, SANDRA SUELY DA SILVA CORREA, FRANCISCO DA SILVEIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELANTES PLEITEAM AUMENTO SALARIAL, MAS NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL. NA LEI MUNICIPAL Nº 6261/08 MUDOU OS CODIGOS E NUMERAÇÃO, NÃO HAVENDO MUDANÇAS REMUNERATÓRIAS. SUMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. A Lei Municipal nº 6261/08 previu enquadramento de carreira municipal, não havendo qualquer mudança salarial. O Poder Judiciário não tem função legislativa, e não pode aumentar vencimentos de servidor público, conforme inteligência da Sumula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Francisco da Silveira Santos e outros, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Capanema, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000016-31.2012.814.0013, que moveram contra o Município de Capanema.

Na inicial os autores relatam que são Agentes Comunitários do Município de Capanema sendo efetivados em seus cargos em 2008. Informam que com o advento da Lei nº 6261/08 que passou a exigir a conclusão do ensino fundamental ao cargo, resulta também em um novo enquadramento e diferença salarial, fazendo jus ao retroativo desde junho 2008.

O Juiz de primeiro grau acompanhou o parecer ministerial, julgando improcedente a ação por ausência de amparo legal, eis que a Lei não majorou o salário base, mas tão somente regulamentou a carreira.

Os autores ingressaram com recurso de apelação alegando que a sentença deve ser modificada, pois a diferença dos valores retroativos é direito adquirido dos autores. Requer a reforma da decisão.

O Ministério Público de 2º grau proferiu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Verifico que a controvérsia dos autos cinge-se acerca da aplicação da nova

Lei Municipal nº 6261/08 aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde do Município, e entendo que não há como prosperar o presente recurso, coadunando com o entendimento do Ministério Público.

Pois bem, a referida Lei apenas tratou de organizar a carreira denominando os cargos em classes, para que seja possível a aplicação

o do plano de cargos e salários. Em leitura do texto, em interpretação literal, não se verifica que houve qualquer aumento de salário base para a categoria de Agentes Comunitário de Saúde.

Ademais, verifico ainda que não houve qualquer demonstração de que o CAP- GAO (enquadramento) dos servidores fosse menor que o indicado na Lei de 2008, eis que em nenhum momento foi comprovado um a um para que se compare nas tabelas.

Por fim, acredito tratar-se de um caso muito particular no Município, eis que não encontrei qualquer precedente jurisprudencial desta corte.

Transcrevo o parecer ministerial:

“Diante disso, vislumbro que as alegações dos recorrentes não merecem prosperar, posto que, foi constatado que tocante a alteração de escolaridade para o cargo em questão, houve tão somente mudança de numeração de código, não havendo mudanças remuneratórias, tornando indevido a percepção dos valores requeridos pelos apelantes.”

Dessa forma, coadunando com o entendimento do parquet, percebe-se que os recorrentes pretendem uma majoração salarial, o que é impossível – para servidor público- sem a promulgação de Lei, sendo ainda vedado ao Poder Judiciário.

“Súmula Vinculante nº 37 do STF de 2014: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem força legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe seguimento
, por estar em confronto com a jurisprudência dominante do STF e a legislação pertinente, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), ..... de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020